Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DA CAUSA. TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 1.076. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após a publicação do julgamento do recurso paradigma e fixada a tese a ser aplicada aos demais recursos sobrestados, os autos serão encaminhados ao órgão que proferiu o acórdão, caso eventualmente divirja da tese firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do CPC).
2. Adequação do julgamento anterior para aplicar as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076:“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.